Tribunal: TJDFT
Processo: 0741196-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741196-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONATA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JHONATA COSTA SILVA contra a decisão ID origem 249226788, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Conhecimento n. 0712292-76.2025.8.07.0018, ajuizada em face do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN e do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de gratuidade da justiça, mas indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – JHONATA COSTA SILVA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja assegurada sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o autor pretende participar de concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF. Diz que o edital fixou idade máxima de 28 anos de idade, sendo que o autor já completou 32 anos. Alega que o limite etário é desarrazoado e desproporcional. Observa que a diferença de idade é mínima e não compromete o desempenho da função. Ressalta que já exerce atividade militar, dispondo de experiência e plena capacidade. Aponta violação à isonomia e razoabilidade. Destaca que a lei prevê limite de idade até 35 anos para determinados quadros da Corporação. Além disso, há previsão legal que afasta o limite de idade para candidatos que já são militares. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente pretende participar do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. A respeito dos requisitos para ingresso no CBMDF, assim dispõe o Edital: 4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFPBM: I - ser brasileiro; II - ser voluntário; III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; (...) 4.1.1. Para fins de atendimento do disposto no subitem 4.1, inciso III, deste Edital, será considerada a idade do candidato no momento da realização de sua inscrição, ou seja, no momento do envio do requerimento de inscrição através do sistema de inscrições on-line do IDECAN. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7479/1986, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere ocaputé de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães. § 2o Os limites mínimos de altura para matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e cabeça descoberta, de um metro e sessenta centímetros para homens e um metro e cinquenta e cinco centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para matrícula nos estabelecimentos de ensino do Corpo de Bombeiro Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira bombeiro militar. § 4o Ato do Poder Executivo federal estabelecerá as áreas específicas de formação a serem exigidas para matrícula nos cursos de formação para a Carreira de Oficiais do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementares e Capelães. Por outro lado, as atribuições do cargo também demandam a limitação etária, considerando a exigência de plenas condições de saúde e preparo físico e psicológico, tanto que o certame tem fase específica para avaliação da capacidade dos concorrentes. Nesses termos, tem-se que o requisito etário se encontra em consonância com o entendimento adotado pelo STF na Súmula 683, cujo enunciado é o seguinte: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” De acordo com o edital, o limite máximo de idade é considerado até a data de inscrição, em conformidade com o determinado pelo TCDF na Decisão 2001/2016. O argumento de violação à isonomia porque a lei define limite de 35 anos para ingresso em outros Quadros da Corporação não se mostra relevante. De fato, o art. 11, II, da Lei 7479/1986 fixa limite de 35 anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares da Saúde, Complementar e Capelães. Esses quadros específicos, contudo, desempenham atividades auxiliares da Corporação e, por isso mesmo, considera-se justificada a admissão de candidatos com limite etário maior em relação aos Quadros de militares combatentes, que exercem atividade-fim. Por isso, diante da disparidade entre as situações comparadas, não se verifica quebra da isonomia. Por outro lado, o fato de haver projeto de lei em tramitação que altera o requisito etário para ingresso na carreira, unificando o limite em 35 anos, também não deve ser levado em consideração, visto que o concurso atual é regido pelas leis vigentes, e não por regras em gestação. No tocante ao argumento do autor de que a exceção do limite de idade prevista no art. 11, § 1o, da Lei 7289/1984 deve ser estendida a militares de outras corporações e também das Forças Armadas, também não procede. Essa regra regula o ingresso na PMDF e não tem similar na Lei 7479/1986, que regulamenta o CBMDF. Logo, não tem aplicabilidade no concurso em que o autor pretende se inscrever. Em vista disso, considera-se ausente a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta que o critério etário imposto pelo Edital n. 01/2025, ao limitar a inscrição no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a candidatos com até 28 (vinte e oito anos), mostra-se arbitrário, desproporcional e destituído de razoabilidade. Afirma que, embora conte com 32 (trinta e dois) anos, a diferença etária em relação ao limite estabelecido é mínima e incapaz de comprometer sua aptidão física, psicológica ou funcional, especialmente porque já integra a Força Aérea Brasileira, submetendo-se rotineiramente a exigentes avaliações de preparo. Ressalta, ainda, que a própria legislação admite idade superior — até 35 (trinta e cinco) anos — para determinados quadros da corporação, e prevê exceções para candidatos militares, o que torna ainda mais injustificada a restrição absoluta fixada para o cargo pretendido. Defende que a aplicação rígida da regra editalícia afronta os princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e do acesso a cargos públicos em igualdade de condições, bem como contraria a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, que condiciona a validade de limites etários à demonstração de pertinência com a natureza do cargo. Diante disso, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para garantir sua inscrição — cujo prazo se encerra em 13/10/2025 — e a participação em todas as etapas subsequentes do certame; e, no mérito, o provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto em face de decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu a tutela de urgência requerida, para que fosse assegurada a inscrição do autor, ora agravante, no concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no quadro geral de Praças na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01/2025, de 15/8/2025. O agravante sustenta que a limitação etária fixada no edital em 28 (vinte e oito) anos é desarrazoada e desproporcional, pois, embora conte atualmente com 32 (trinta e dois) anos, a diferença é ínfima e não compromete sua aptidão física ou psicológica. Ressalta, ainda, que já integra os quadros da Força Aérea Brasileira, submetendo-se regularmente a exigentes avaliações físicas e operacionais, o que demonstra plena capacidade para o desempenho das atribuições do cargo pretendido. Pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela, para garantir sua inscrição — cujo prazo se encerra em 13/10/2025 — e a participação em todas as etapas subsequentes do certame; e, no mérito, o provimento do Agravo, a fim de reformar a decisão recorrida. De início, não conheço o pedido de participação em todas as etapas subsequentes do certame, uma vez que não foi formulado perante o Juízo de 1o Grau, nem objeto da decisão recorrida, tratando-se, portanto, de inovação recursal. Quanto ao pleito de inscrição no concurso público, porque presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. A questão em discussão consiste em definir se é cabível pedido de inscrição em concurso público por candidato que excede o limite de idade fixado no edital, à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em exame, não se verifica a presença concomitante de tais requisitos. Isso porque, ainda que seja evidente o perigo de dano em razão do prazo de encerramento das inscrições, não se encontra configurada a probabilidade do direito alegado. Com efeito, o edital do certame apenas reproduziu a exigência legal prevista no art. 11, § 1o, inciso I, da Lei n. 7.479/1986, que fixa em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para matrícula nos cursos de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ressalvando limite diverso apenas para os quadros de saúde, complementar e capelães. A distinção, longe de representar violação ao princípio da isonomia, guarda relação com as peculiaridades das funções desempenhadas em cada quadro, sendo legítimo exigir maior rigor físico dos combatentes e praças operacionais em comparação aos militares que exercem atividades auxiliares. A exigência de idade máxima, ademais, encontra respaldo na jurisprudência do excelso STF, consolidada na Súmula 683, segundo a qual “O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Trata-se exatamente da hipótese dos autos, em que a função exige elevado grau de preparo físico e psicológico. Para amparar esse posicionamento, confira-se a seguinte ementa de julgado desta eg. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA CELERIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade incidental da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84, por entender que “estipular limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas” (Acórdão 1932431, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024). A declaração de inconstitucionalidade não inviabilizou a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, apenas impediu a diferenciação entre candidatos civis e militares. 5. O agravado contava com mais de 30 (trinta) anos de idade na data de inscrição no concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMDF. A pretensão de ser incluído na exceção ao limite de idade, ainda que seja integrante de polícia militar de outro estado da federação, não se coaduna com a jurisprudência sobre o tema, o que demonstra a ausência de probabilidade do direito. [...] IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2035481, 0724664-14.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Do mesmo modo, não procede a alegação de que o agravante, por já integrar os quadros da Força Aérea Brasileira, estaria dispensado do requisito etário. A legislação aplicável ao CBMDF não contempla essa exceção, diversamente do que ocorre com a Polícia Militar do Distrito Federal. Diante desse cenário, não se evidencia a plausibilidade jurídica do pedido, o que impede a concessão da tutela recursal pleiteada, ainda que presente risco de dano decorrente do término do prazo de inscrições. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Retifique-se a autuação, incluindo o IDECAN no polo passivo. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator